Tribunal: TJSP
Processo: 1003166-47.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Reconhecimento de sociedade de fato cumulada com dissolução parcial. Improcedência do pedido. Manutenção. Conjunto probatório de prova documental e testemunhal não demonstrou a existência de sociedade de fato entre as partes. Auxílio eventual prestado pelos autores não configura sociedade. Documentos e testemunhas confirmaram que a administração era exercida exclusivamente pelo réu, que é o único

Ementa:
Reconhecimento de sociedade de fato cumulada com dissolução parcial. Improcedência do pedido. Manutenção. Conjunto probatório de prova documental e testemunhal não demonstrou a existência de sociedade de fato entre as partes. Auxílio eventual prestado pelos autores não configura sociedade. Documentos e testemunhas confirmaram que a administração era exercida exclusivamente pelo réu, que é o único dono da pousada. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo desprovido.